Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, observa-se que o agravante, médico, enquanto servidor do Governo do Distrito Federal, aufere rendimentos brutos na quantia de R$10.520,42 (dez mil quinhentos e vinte reais e quarenta e dois centavos). Intimado pelo Juízo de origem, para comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a apresentar declaração do imposto de renda do ano-calendário 2020, na parte da bens declarados.
3. Do referido documento (ID 142056210 dos autos de origem), verifica-se que o agravante possuía, em 31/12/2020, R$18.686,31 (dezoito mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) em aplicações na caderneta de poupança, além de R$13.469,07 (treze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos) em aplicações em renda fixa. Ao final, indicou patrimônio de R$327.797,93 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), com automóvel e imóvel próprios, conjuntura incompatível com hipossuficiência econômica.
4. Não apresentou a declaração do imposto de renda na parte referente aos rendimentos e nem os solicitados extratos bancários pelo Juízo de origem, além de ter afirmado não possuir cartão de crédito. Também, não esclareceu se, além do vínculo com o GDF, possui outra fonte de renda, situação costumeira no âmbito da medicina.
5. Acresce-se a isso que, apesar da alegação deduzida pelo agravante, não há, na ação de conhecimento e no recurso, comprovação de ser pessoa com deficiência, tampouco em que medida essa suposta condição limitaria o exercício de sua profissão (medicina). Igualmente, não se constata cuidados especiais com saúde e alimentação, ou seja, não há demonstração de gastos extraordinários em decorrência da noticiada, e não atestada, deficiência.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
7. Recurso conhecido e desprovido.